Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705028-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Kelly Aparecida Pereira Guedes Agravado: Rafael Kern D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kelly Aparecida Pereira Guedes contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0725367-83.2018.8.07.0001. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, não consta haver nos autos decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à agravante. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Feitas essas considerações, comprove a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator